Tribunal: TJDFT
Processo: 0747803-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação do réu/recorrido a lhe restituir, na forma dobrada, a quantia de R$ 2.457,99, referente ao débito realizado no mês de novembro de 2022, acrescido de R$ 2.477,44, ocorrido no mês de agosto de 2023, bem como indenização por danos morais mediante no importe de R$ 5.000,00.

3. Conforme exposto na inicial, o recorrente passou por dificuldades financeiras, o que lhe obrigou a utilizar cartão de crédito, débito e cheque especial, sem, contudo, efetuar o pagamento dos débitos em dia. Com isso, em novembro de 2022, o banco recorrido passou a reter 64% de sua remuneração, percentual que aumentou para 100% em agosto de 2023.

4. O Juízo de origem concluiu que “o autor autorizou o réu a promover o débito da fatura do seu cartão de crédito na sua conta corrente, caso não a quitasse até a data de vencimento, ultrapassando quatro dias desta”. Também asseverou que o limite 30% não se aplica ao caso.

5. Nas razões recursais, o recorrente alega que a sentença contém erro, uma vez que o e. TJDFT possui julgado no sentido de que a retenção de verba salarial, superior a 30%, ensejaria a repetição de valores.

6. Contrarrazões ao ID 59527590.

7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 59645006, defiro o benefício ao recorrente.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". No caso em exame, não há provas de que houve a resilição do contrato ou que o recorrente teria sido desautorizado a efetuar os descontos na forma livremente ajustada entre os contratantes, de modo que não verifico irregularidade na medida adotada para salvaguardar o crédito a si devido. Além disso, a cláusula 13.2 do contrato juntado ao ID 59527570 - Pág. 35 autoriza o débito em quaisquer contas que o devedor possua junto ao credor.

11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em análise, entendo que não há violação aos direitos da personalidade do recorrente, uma vez que não constitui ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil), não incidindo, portanto, o dever de reparação previsto no artigo 927 do mesmo diploma legal.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.